Tribunal: TCU
Processo: 020.107/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8374/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.107/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adair Lobo de Moura (XXX.750.071-XX); Ana Aparecida Moura da Silva (XXX.359.274-XX); Cecilia Santos de Souza (XXX.231.955-XX); Dathan Karina Souza da Silva (XXX.743.374-XX); Francisca Cipriano da Paz Silva (XXX.967.724-XX); Genoveva Moura de Azevedo (XXX.447.994-XX); Guiomar Moura da Silva (XXX.368.774-XX); Laura Helena Lobo de Moura Lima (XXX.066.561-XX); Maria Goretti Moura Araujo (XXX.077.114-XX); Maria Helena Crivelenti de Campos (XXX.836.658-XX); Maria Iris Moura da Silva (XXX.360.474-XX); Maria Jose Moura da Silva (XXX.448.104-XX); Porcina Maria Vigano (XXX.871.669-XX); Terezinha Benkendorf de Jesus (XXX.181.609-XX); Zilda Lobo de Moura (XXX.376.711-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.